Tribunal: TJMT
Processo: 0022488-10.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022488-10.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISRAEL DA SILVA CRISTALDO - CPF: 041.490.281-50 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALANA ROCHA DE FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 047.764.011-77 (VÍTIMA), ARLON ROCHA DE FIGUEIREDO - CPF: 052.352.471-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ISRAEL DA SILVA CRISTALDO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DIREITO PROCESSUAL PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (ART. 581, VIII DO CPP) – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA –
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

Da decisão de primeiro grau de jurisdição que julgou extinta a punibilidade do agente, cabe a interposição de Recurso em Sentido Estrito, hipótese contemplada expressamente pelo art. 581, VIII, do Código de Processo Penal, não havendo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, restando evidente a configuração de erro grosseiro na interposição de apelação no caso em questão, o que inviabiliza por completo a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos por esta instância revisora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0022488-10.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ISRAEL DA SILVA CRISTALDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público

em face da decisão proferida pelo Juízo da 2o Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta a punibilidade do acusado
Israel da Silva Cristaldo
, em decorrência da ocorrência da prescrição punitiva, reconhecida na sua forma virtual/ antecipada (id.111869146).

Em suas razões, o órgão ministerial busca a reforma da sentença, sustentando que
“(...)
a prescrição antecipada da pena contraria o sistema legal vigente, pois tem como referência uma condenação hipotética que revela o pré-julgamento da causa, em flagrante desrespeito às garantais constitucionais, notadamente o da presunção da inocência, do devido processo legal e da ampla defesa (...)
”.
(sic do id.111869148).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso ministerial (id.111882951).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo provimento do recurso ministerial,
“para que seja cassada a decisão objurgada, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição em perspectiva, dando em consequência, o devido prosseguimento ao feito perante a instância de piso”
(id.112770458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ISRAEL DA SILVA CRISTALDO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, em face da decisão que julgou extinta a punibilidade do apelado, pela ocorrência da prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal.

Pleiteia, em síntese, a reforma da decisão, afastando-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com o prosseguimento da ação penal em desfavor do apelado.

Adianto que não será conhecido o recurso interposto.

Consoante se extrai do art. 581, VIII do Código de Processo Penal,
“Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...) VIII – que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade
”.

In casu,
em 08 de setembro de 2021, a juíza de direito, Dra. Tatiane Colombo, reconheceu a ocorrência da prescrição virtual, consignando que:

“(...) Em face do decurso do tempo, verifico a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado,
in perspectiva
, haja vista que desde a data do recebimento da denúncia, ultima causa interruptiva da prescrição, até a presente data, já decorreu o prazo prescricional (
in perspectiva
) do crime em questão.

Em evidência pelas circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, assim como pela inexistência de agravantes e causas de aumento de pena, que a pena a ser aplicada quando da prolação da sentença será fixada em seu mínimo legal, que é de 03 (três) meses de detenção (artigo 129, §9o, do Código Penal).

A referida pena, conforme o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, que regula também os prazos prescricionais de acordo com a pena em concreto (art. 110, CP), possui prazo prescricional de 03 (três) anos.

Nesse contexto, como do recebimento da denúncia, última data de interrupção, até este momento passaram-se mais de 03 (três) anos, há que ser reconhecida a prescrição virtual ao caso em concreto, com a consequente extinção da punibilidade do acusado.

Diante do exposto, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado
Israel da Silva Cristaldo,
em relação ao crime de lesão corporal (artigo 129, §9o, do Código Penal) (...)”
(sic do id. 111869146).

Com efeito, da decisão de primeiro grau de jurisdição que julgou extinta a punibilidade do agente cabe a interposição de Recurso em Sentido Estrito, hipótese contemplada expressamente pelo art. 581, VIII, do Código de Processo Penal, não havendo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, evidente a configuração de erro grosseiro na interposição de apelação no caso em questão, o que inviabiliza por completo a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos por esta instância revisora.

A respeito do tema, Nelson Nery Júnior descreve que:

“(...) Em se tratando de erro grosseiro, não é possível aplicar-se a fungibilidade, pois não seria razoável premiar-se o recorrente desidioso, que age em desconformidade com as regras comezinhas do direito processual(...)”
(Princípios Fundamentais: Teoria Geral dos Recursos. RT, 1990, p. 189).

E ainda, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) III – A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. (...)”
(AgRg no AREsp n. 1898696 – SP [2021/0166887-4] Relator Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 05.10.2021).

Portanto, ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso de apelação interposto pelo Representante do Ministério Público, restando evidenciado o erro grosseiro na interposição do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022